Tribunal: TJES
Processo: 5010002-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010002-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR MELO FONTES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5010002-71.2025.8.08.0000

PACIENTE: IGOR MELO FONTES

IMPETRANTE: SABRINA AUGUSTO NICOLI

AUT. COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E ARMAS DE FOGO DE ALTO PODER. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM

DENEGADA.

A entrada dos policiais em residência, sem mandado judicial, é válida quando amparada em fundadas razões e devidamente justificada pela situação de flagrância do delito de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, que dispensa a expedição de prévio mandado de busca e apreensão.

A obtenção de consentimento da moradora para ingresso no imóvel, após a constatação de indícios da prática delitiva (odor de entorpecentes e informações prévias), legitima a ação policial e a prova obtida.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando a decisão que a decreta demonstra a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o
periculum libertatis
, este último evidenciado pela gravidade concreta da conduta, decorrente da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (1.120 pinos de cocaína) e armamentos de alto poder destrutivo (fuzil e pistola), a justificar a medida para a garantia da ordem pública.

O trancamento de inquérito policial ou de ação penal pela via do
Habeas Corpus
é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando restar demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, ou a presença de alguma causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica na hipótese.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não são aptas, por si sós, a revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam.

Ausente qualquer constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Ordem denegada

Jurisprudência relevante citada:
(AgRg no HC n. 1.003.146/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

(TJES; APCr 0002788-88.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022, grifo nosso)

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5010002-71.2025.8.08.0000

PACIENTE: IGOR MELO FONTES

IMPETRANTE: SABRINA AUGUSTO NICOLI

AUT. COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
IGOR MELO FONTES
contra ato praticado pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente, com pedido de substituição por medida cautelar diversa nos autos da ação penal n° 5012972-08.2025.8.08.0012 em razão da suposta prática do crime previsto art. 33 e 40, IV da Lei 11.343/06.

Narra a impetrante, que a polícia civil violou o domicílio do paciente para procurar suposto criminoso, Pablo da Silva Almeida, no qual era foragido da justiça e supostamente havia mandado de prisão em aberto por homicídio e estaria sendo amasiado na residência do paciente.

Nesse sentido, realizaram buscas em todos os locais do imóvel, constrangendo a moradora, jogando roupas, lençóis e toalhas no chão, alegando que foram encontradas drogas e armas na residência após a violação do domicílio.

No momento da invasão policial, o paciente não se encontrava na residência, pois estava trabalhando em lava jato de sua propriedade, conforme CNPJ sob o n. 44.638.790/0001-00 (CNPJ igor.pdf). Ao chegar em casa do trabalho, foi preso arbitrariamente e acusado dos crimes referidos no presente writ.

Vale ressaltar que segundo a defesa do paciente, o mandado de prisão contra Pablo foi cumprido no dia 13 de junho de 2025 e a residência do paciente foi invadida dia 17 de junho de 2025, quando Pablo já se encontrava preso.

Logo, o paciente encontra-se preventivamente preso em decorrência do fato.

Decisão de Habeas Corpus ao ID n° 14545559.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 14866049, opinando pelo não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Pois bem.

Conforme relatado, o presente
Habeas Corpus
foi impetrado em favor de IGOR MELO FONTES, questionando a legalidade de sua prisão preventiva e pleiteando o trancamento do inquérito policial, sob a alegação de ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio.

A tese central da impetração reside na suposta ilegalidade da entrada dos policiais na residência do Paciente. Contudo, a análise dos autos e o parecer da douta Procuradoria de Justiça revelam que a diligência policial não se deu de forma arbitrária. Nesse sentido, há informações de que a guarnição estava no local para averiguar denúncias sobre um imóvel utilizado para guarda e distribuição de entorpecentes, onde inclusive haveria armamento de guerra. A entrada na residência ocorreu após a Sra. Camila Oliveira Amorim, moradora do local, permitir a busca, e após os policiais sentirem um forte odor de entorpecentes vindo de uma mochila, tendo ela informado que o Paciente havia deixado a bolsa.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, embora garanta a inviolabilidade do domicílio, ressalva expressamente a possibilidade de ingresso “salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. No caso em tela, a apreensão de 1.120 pinos de cocaína, duas armas de fogo (pistola e fuzil) e 49 munições configura, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, delitos de natureza permanente.

No tocante à alegação de que o suposto alvo inicial do mandado (Pablo da Silva Almeida) já havia sido preso, e, portanto, a entrada seria ilegal, tal argumento não desnatura a situação de flagrância verificada com a descoberta das drogas e armas na residência. A preexistência de denúncias sobre o local como ponto de tráfico e a posterior constatação de entorpecentes e armamentos no interior do imóvel configuram a justa causa para a atuação policial.

Como cediço, o ingresso na residência em casos como o apurado no feito originário da presente impetração é autorizado constitucionalmente, a teor do que dispõe o inciso XI, do art. 5º, da CF, que estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Nessa moldura, inserindo-se a diligência questionada na exceção prevista no art. 5º, XI, da Carta Magna, não se vislumbra qualquer irregularidade em seu desfavor.

Na mesma vereda vem julgando esse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DO APELANTE JOSÉ LUIZ. PRELIMINAR REJEITADA. [...] RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Preliminar: Nulidade do feito por violação ao domicílio do apelante José Luiz. Segundo entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crimes de
natureza permanente, como é o caso de posse irregular e ilegal de arma de fogo, é prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. No caso dos autos, havia fundadas suspeitas de que o apelante José Luiz guardava uma arma de fogo de fabricação caseira e de guerra (metralhadora) em sua residência, oportunidade em que os policiais civis montaram campana e, ao abordarem o acusado em via pública, este confessou a existência de materiais ilegais no interior de sua casa, sendo encontrados cerca de 1,5 kg (um quilograma e meio) de maconha em uma bolsa. Preliminar rejeitada.
[...] 6. Recursos improvidos. (TJES; APCr 0002788-88.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022, grifo nosso)

Diante disso, Quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial e da ação penal, a medida é excepcionalíssima e somente se justifica quando, de plano, for demonstrada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, ou a presença de alguma causa extintiva de punibilidade. No presente caso, os elementos informativos colhidos, como o auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, os depoimentos dos policiais e da testemunha, e a confissão extrajudicial do investigado, revelam a existência de indícios robustos de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, conforme trecho transcrito no parecer ministerial. O magistrado de primeiro grau destacou a grande quantidade de entorpecentes (1.120 pinos de cocaína) e o alto poder destrutivo do fuzil apreendido, o que denota a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do Paciente, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública e para acautelar o meio social, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. As medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade dos fatos, mostram-se insuficientes e inadequadas para garantir a eficácia do processo criminal.

Por fim, as condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

1. 2. 3.
A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e pela possibilidade de reiteração delitiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

4.5.6.
O fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis não impede a decretação de sua prisão preventiva, quando comprovada sua imprescindibilidade nos termos do art. 312 do CPP.

7. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 118.027/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.10.2019; STJ, AgRg no RHC 202.811/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC 204.865/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 19.02.2025.

(AgRg no HC n. 1.003.146/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão do Paciente, tampouco na manutenção do inquérito policial e da ação penal.

Com essas razões, e confirmando a decisão que denegou a liminar, voto no sentido de
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de IGOR MELO FONTES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.